Tribunal: TJES
Processo: 5011679-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011679-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELAINE RENATA FELIPE DA SILVA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). Alega-se ausência de fundamentação idônea, presença de condições favoráveis e cabimento de medidas alternativas ou prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, avaliando se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se as medidas cautelares alternativas, incluindo a prisão domiciliar, seriam suficientes para o caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
– invasão de domicílio durante o repouso noturno e ataque surpresa com arma branca contra a vítima, que dormia.

4. O risco de reiteração delitiva é reforçado pela existência de outro procedimento criminal em desfavor da paciente pela suposta prática de maus-tratos, indicando a necessidade da custódia para evitar a prática de novos crimes.

5. A violência empregada no delito torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

6. Incabível a substituição por prisão domiciliar, seja pela vedação legal em crimes cometidos com violência (art. 318-A, I, do CPP), seja pela ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho. 7. Condições pessoais favoráveis não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
que denota especial periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 2. A ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade da genitora aos cuidados de filho com necessidades especiais, somada à prática de crime com violência, impede a concessão da prisão domiciliar.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 980.561/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/04/2025; STJ, AgRg-HC 982.022/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 01/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011679-39.2025.8.08.0000

PACIENTE: ELAINE RENATA FELIPE DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

15022790
) impetrado em favor de
ELAINE RENATA FELIPE DA SILVA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
4ª
Vara
Criminal
de
Vila Velha
/ES,
que decretou e mantém sua prisão preventiva pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a desnecessidade da custódia cautelar, argumentando que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade
provisória carece de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos. Alega que a paciente é primária, possui residência fixa, ocupação lícita e filho menor de idade com diagnóstico de autismo, o que justificaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar.

Requer, por fim, a concessão da ordem em caráter liminar para que a paciente seja posta em liberdade.

A liminar foi indeferida em ID nº 15247657.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16032742.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16064918) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A decretação da prisão preventiva, medida de caráter excepcional, subordina-se à comprovação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso em apreço, ambos os requisitos encontram-se devidamente configurados.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, está evidenciado pelos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente pelos depoimentos coesos da vítima, Fabio Silva dos Santos, e da testemunha presencial, Graziele Lopes de Souza.

Ambos narram que a paciente teria invadido a residência do ex-companheiro durante o repouso noturno e, aproveitando-se que ele dormia, desferido múltiplos golpes de faca.

O
periculum libertatis
, por sua vez, assenta-se na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
da conduta imputada. O
modus operandi
empregado – invasão de domicílio durante a madrugada e ataque surpresa com arma branca contra a vítima indefesa e em situação de repouso – revela, de forma inequívoca, acentuada periculosidade e audácia, extrapolando a gravidade inerente ao tipo penal. Tal circunstância demonstra um fundado risco de que, em liberdade, a paciente volte a atentar contra a integridade física da vítima ou de terceiros, justificando a segregação cautelar.

Ademais, conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, a paciente responde a um termo circunstanciado pela suposta prática do crime de maus-tratos em desfavor do enteado (processo nº 0011236-10.2021.8.08.0035), circunstância que, embora não configure reincidência, reforça a propensão à reiteração delitiva e a necessidade da custódia.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e resguardar a ordem pública, dada a extrema violência empregada na conduta.

Quanto ao pleito de substituição da prisão por domiciliar, a pretensão também não merece acolhida. Primeiramente, o crime imputado foi cometido com violência contra a pessoa, o que, em regra, obsta a concessão do benefício, nos termos do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, embora a defesa alegue que a paciente é a única responsável por seu filho de dezenove anos com transtorno do espectro autista, não logrou comprovar, de forma inequívoca, a imprescindibilidade de seus cuidados, requisito essencial para a concessão da medida.

Por fim, é cediço na jurisprudência pátria que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, como na hipótese dos autos.

Destarte, a decisão proferida pela autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
para, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.